Tribunal: TJSP
Processo: 1035328-26.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Tarifas bancárias de avaliação do bem financiado entre as partes e de registro. Ausência de comprovação de que os respectivos serviços foram prestados pela instituição financeira. Abusividades reconhecidas no caso em concreto. Tema 958, do STJ. Cobrança abusiva de seguro. Impossibilidade de escolha. Tema 972 do STJ. Restituição ou compensação em dobro.

Ementa:
REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Tarifas bancárias de avaliação do bem financiado entre as partes e de registro. Ausência de comprovação de que os respectivos serviços foram prestados pela instituição financeira. Abusividades reconhecidas no caso em concreto. Tema 958, do STJ. Cobrança abusiva de seguro. Impossibilidade de escolha. Tema 972 do STJ. Restituição ou compensação em dobro. Possibilidade. Art. 42, parágrafo único, do CDC. Necessidade de observação da modulação temporal fixada pelo STJ no julgamento do EAREsp no 676.608/RS. Repetição do indébito que não deve ser acrescida de juros remuneratórios contratuais. Incidência do Tema Repetitivo 968, do STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.